Tribunal: TJSP
Processo: 2246284-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Departamento de Zoonose do Município de Diadema/SP remova animal da área comum do condomínio agravado – Departamento de Zoonose do Município de Diadema/SP que não é parte na ação – Parecer da médica veterinária do Centro de Zoonoses do Município de Diadema/SP que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Departamento de Zoonose do Município de Diadema/SP remova animal da área comum do condomínio agravado – Departamento de Zoonose do Município de Diadema/SP que não é parte na ação – Parecer da médica veterinária do Centro de Zoonoses do Município de Diadema/SP que assevera a possibilidade de se submeter o animal que é castrado, vacinado e saudável a local fechado e com animais doentes – Risco à saúde – Condomínio agravado deverá indicar interesse na guarda do animal ou terceiro/ONG apto a abriga-lo de forma digna – Informação de que três condôminas apresentaram oposição, apresentando-se como cuidadoras do animal.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246284-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, é agravado TITTO CAIO MANCINI
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246284-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2246284-53.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Diadema
Agravados: Titto Caio Mancini Junior e Condomínio Costa Marina
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35338)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer
Decisão que deferiu
parcialmente
a
tutela
de
urgência
para
determinar que o Departamento de Zoonose
do Município de Diadema/SP remova animal
da área comum do condomínio agravado

Departamento de Zoonose do Município de
Diadema/SP que não é parte na ação

Parecer da médica veterinária do Centro de
Zoonoses do Município de Diadema/SP que
assevera a possibilidade de se submeter o
animal que é castrado, vacinado e saudável a
local fechado e com animais doentes
Risco
à saúde
Condomínio agravado deverá
indicar interesse na guarda do animal ou
terceiro/ONG apto a abriga-lo de forma digna
Informação de que três condôminas apresentaram oposição, apresentando-se
como cuidadoras do animal.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/14) de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA em face da decisão de fls.
131/135 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Diadema, que, na ação de obrigação de fazer que TITTO CAIO
MANCINI JUNIOR move em face de CONDOMÍNIO COSTA MARINA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a intimação, por
oficial de justiça, do Departamento de Zoonose do Município de
Diadema/SP, para que, no prazo de 10 dias, compareça ao Condomínio
Costa Marina, ora réu, situado na rua Armando Pinelli, 268, nesta cidade, e
proceda à remoção do animal, espécie felina, nome indicado pelo
condomínio/réu: ORION PINELLI, o qual deverá permanecer no referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246284-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
departamento, aguardando-se o desfecho da presente ação, onde estarão
garantidos os cuidados à saúde e à vida do animal.
O agravante alega que a Fazenda Pública
Municipal não é parte integrante da relação jurídica, de forma que não pode
ser titular de poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeições próprios das
partes. Sublinha que a questão dos autos é de cunho estritamente privado.
Acrescenta que há questões de cunho técnico e também relativas à
saúde/vida do próprio animal que impossibilitam o cumprimento da ordem
judicial. Argumenta que alocar o gato chamado ORION PINELLI nos poucos
anos de vida que lhe restam numa pequena jaula ladeado de outros animais
com todos os tipos de doenças e/ou extremamente agressivos é
praticamente condená-lo a morte. Acrescenta que, nos termos do parecer
da veterinária local, quem leva o gato para ser castrado e vacinado é sim
cuidador, e que o autor agravado não fez prova de que o animal à saúde
dos condôminos, limitando-se sua fundamentação na infração da
convenção. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso,
para que o gato em questão permaneça no ambiente em que já vem
vivendo tendo em vista as considerações da veterinária em seu parecer
técnico (119 a 120) até que haja resolução definitiva da questão; ou, então,
para que o ônus seja atribuído ao Condomínio, parte do processo, no
sentido de custear hotel/clínica veterinária adequada aos bens tratos do
gato, até solução final da questão e não ao erário público.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada pelo agravado Titto
Caio Mancini Junior às fls. 33/40, pelo não provimento do recurso ou, de
forma subsidiária, pela atribuição ao condomínio da obrigação de custear
hotel/clínica veterinária adequada aos bons tratos do gato, até solução final
da questão.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246284-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida
por condômino em face do condomínio em que reside em que pleiteia tutela
de urgência para que o condomínio réu retire um gato das dependências da
área comum do Condomínio e, ao final, a procedência da ação, com a
confirmação da decisão, sugerindo que o animal seja ofertado para adoção,
aos moradores do próprio condomínio, seja encaminhado para o Centro de
Zoonoses ou entregue para alguma ONG de proteção aos animais.
O MM. Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela
de urgência para determinar a intimação, por oficial de justiça, do
Departamento de Zoonose do Município de Diadema/SP, para que, no prazo
de 10 dias, compareça ao Condomínio Costa Marina, ora réu, situado na rua
Armando Pinelli, 268, nesta cidade, e proceda à remoção do animal, espécie
felina, nome indicado pelo condomínio/réu: ORION PINELLI, o qual deverá
permanecer no referido departamento, aguardando-se o desfecho da
presente ação, onde estarão garantidos os cuidados à saúde e à vida do
animal.
Ocorre que o Departamento de Zoonose do
Município de Diadema/SP não é parte no processo, não podendo ser
compelido ao cumprimento da obrigação.
No máximo pode-se obrigar as partes a dar
destino ao animal, nos termos do pedido inicial.
De outro lado, o Centro de Controle de Zoonoses
se destina à prevenção e ao controle de infecções e doenças infecciosas
transmissíveis entre animais vertebrados e o homem, e vice-versa.
Há no instrumento parecer da médica veterinária
do Centro de Zoonoses do Município de Diadema que assevera que “A
estrutura do gatil em especial, possui apenas 9 baias pequenas para
atender o município inteiro, e o aumento da população residente sempre
acarreta no agravamento de doenças especificas da espécie devido ao
estresse causado nos animais e a maior circulação de patógenos.
Recentemente tivemos um surto de rinotraqueite (doença viral do trato
respiratório superior de gatos), que infelizmente causou o óbito de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246284-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
filhotes de 1 mês.” (fls. 16/17).
Sendo assim, encaminhar o animal, atestado
como sendo castrado, vacinado e saudável (fls. 119/120 dos autos
principais), a local fechado e com outros animais doentes e raivosos seria
submetê-lo a condições de risco de vida e maus tratos, o que é
inadmissível.
Portanto, deverá o condomínio indicar interesse
na guarda do animal ou terceiro/ONG apto a abriga-lo de forma digna.
Observo, outrossim, que o Município agravante
informa às fls. 20/21 que três condôminas do Condomínio réu ingressaram
com ação de oposição, Processo n.o 1008750-78.2020.8.26.0161 apensado
aos autos principais, se apresentando como Cuidadoras do animal objeto da
demanda, o que, segundo ele, poderia caracterizá-lo como 'animal
comunitário', nos termos da Lei no 12.916/2008.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a decisão agravada.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator